Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018174-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND, Liminar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MITAELI NAGILA CAMARGO - CPF: 039.491.051-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), F. C. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 32.990.468/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVADA – MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia. Não há falar-se em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny, no Mandado de Segurança de n.o 1008927-41.2022.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a medida de urgência com o fim de restabelecer a inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada, nos seguintes termos (ID. 85644197 – processo n.o 1008927-41.2022.8.11.0015):

“
Vistos.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por F. C. DOS SANTOS LTDA contra suposto ato coator praticado pelo GERENTE DA GERÊNCIA ESPECIALIZADA DE FISCALIZAÇÃO, DA SEFAZ/MT com pedido liminar para
“reativação da inscrição estadual no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas”.

Narra a inicial que
“no dia 16/05/2022, o proprietário da empresa impetrante foi surpreendido com a suspensão da inscrição estadual, sem a existência prévia de qualquer intimação ou notificação nos últimos 30 dias emitida por parte da SEFAZ/MT, a fim de justificar o motivo da suspensão ou oportunizar a apresentação de defesa; imediatamente, a impetrante solicitou informações junto ao seu contador para saber o motivo da suspensão, o mesmo informou que todos os pagamentos dos de tributos estão regulares, todavia, porém a empresa estava passando por uma inspeção fiscal, motivo pela qual possivelmente tenha ensejado a possível suspensão da inscrição estadual; a impetrante busca esse juízo para requerer reativação a inscrição estadual, uma vez quem não possui créditos tributários vencidos tão pouco descumpriu qualquer exigência estabelecida pela autoridade coatora”.

Com o pedido inaugural vieram documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00.

É a síntese.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Para concessão da medida liminar faz-se necessária à presença dos pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, a relevância dos fundamentos e a probabilidade de ineficácia da medida caso não deferida cautelarmente.

No caso
sub judice
não há indicativos/registros administrativos no sistema de notificação eletrônica, dos motivos que ensejaram a suspensão administrativa. Logo, pelo que consta, não houve instauração do contraditório pela administração pública antes da aplicação de sanção máxima (suspensão de inscrição estadual).

Neste aspecto, a flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório porquanto, ao que tudo indica, não foi oportunizada prévia manifestação das partes.

Não se está aqui a admitir, sobretudo, em caráter liminar, a (ir) regularidade fiscal da empresa contribuinte e/ou da ação administrativa, porém, atos exacerbados que violam os princípios constitucionais devem ser coibidos para garantia da verdade real.

A aparente violação ao devido processual legal macula a decisão de suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, por este fato, reside nos autos, à presença dos requisitos necessários a concessão da medida pretendida.

Nestas condições, com fulcro no art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO

o pedido liminar e, determino o restabelecimento da inscrição estadual n° 13.758.024-0 de titularidade da empresa impetrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com sintomática permissão de emissão de documentos fiscais, mediante comprovação nos autos, até julgamento de mérito, pena de multa.

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei no. 12.016/2009).

Ante a interrupção das atividades comerciais,
intime-se por oficial de justiça plantonista
.

Às providências.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que a suspensão da inscrição estadual da parte agravada decorreu de ato legal.

Narra que:
“(...)
conforme informação anexa (
INFORMAÇÃO No 316/2022 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT
), a inscrição da impetrante foi suspensa em 16-05-2021, diante do não atendimento da
intimação n. 32710/1825/109/2022
para apresentação de esclarecimentos”.

Relata, ainda, que:
“(...) após o ajuizamento da presente ação houve
nova
suspensão da inscrição (não atendimento da notificação
n.

132018/1823/68/2022
), por motivo diverso daquele discutido nos autos (
intimação n. 32710/1825/109/2022)
”
, bem como que:
“(...) embora cumprida a liminar, que enfrentou apenas a suspensão do dia 16-05-2022 (
intimação n. 32710/1825/109/2022)
, subsiste a suspensão, contudo, por ato diverso, praticado em 27-05-2022 (notificação
n. 132018/1823/68/2022
)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a)

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)

No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.

(...)
”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante a decisão lançada no ID. 143084681.

Instada a manifestar-se (ID. 143192182), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, de acordo com a certidão de ID. 146276699.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento deste Agravo de Instrumento (ID. 147000178).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Onivaldo Budny
, no Mandado de Segurança de n.o
1008927-41.2022.8.11.0015,
cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a medida de urgência com o fim de restabelecer a inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada (ID. 85644197 – processo n.o 1008927-41.2022.8.11.0015).

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal cinge-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessária a demonstração, de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos fatos alegados.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que a sanção política é o meio coercitivo indireto utilizado pelo Estado para recebimento de tributo, o que é categoricamente vedado pelos Tribunais Superiores, conforme revelam os enunciados sumulares números 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

Extrai-se da lide que a empresa agravante teve sua inscrição estadual suspensa no dia 16.05.2022, em virtude do não atendimento à intimação n.o 32710/1825/109/2022. Confira-se:

No campo de observação, consignado o não atendimento à referida intimação, o que sujeitou, ao contribuinte, à sanção prevista no “
Artigo 17-H da lei 7098/98 c/c art. 78, inciso VI e VII da Portaria 05/2014”.

A Lei n.o 7.098/98 consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e seu artigo 17-H assim dispõe:

“
Art. 17-H
Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.
(Acrescentado o Art. 17-H pela Lei
9.425/10
)
”.

Já o artigo 78, inciso VII, da Portaria 005/2014-SEFAZ, explicita:

“
Art. 78
Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

(...)”.

No caso
sub examen
, importa ressaltar que, após as manifestações feitas pelo Estado de Mato Grosso acerca do descumprimento da intimação enviada ao contribuinte, a parte agravada em nada se pronunciou.

Cumpre enfatizar, ainda, o seguinte trecho do parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)

Conforme se observa, a agravada teve sua inscrição estadual suspensa pelo Fisco e, ao impetrar a ação de origem, buscou o restabelecimento com a consequente permissão de emissão de documentos fiscais.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo de origem por considerar que:

“No caso
sub judice
não há indicativos/registros administrativos no sistema de notificação eletrônica, dos motivos que ensejaram a suspensão administrativa. Logo, pelo que consta, não houve instauração do contraditório pela administração pública antes da aplicação de sanção máxima (suspensão de inscrição estadual).

Neste aspecto, a flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório porquanto, ao que tudo indica, não foi oportunizada prévia manifestação das partes.

Não se está aqui a admitir, sobretudo, em caráter liminar, a (ir) regularidade fiscal da empresa contribuinte e/ou da ação administrativa, porém, atos exacerbados que violam os princípios constitucionais devem ser coibidos para garantia da verdade real.” - id 85644197.

Não obstante o entendimento acima, entendo que a decisão de piso deve ser reformada, visto que o ato atacado – suspensão da inscrição estadual – ,ocorreu em razão de eventuais irregularidades constatadas pelo Fisco e que, foram objeto de notificação ao empresário.

(...)”.

Verifica-se,
in casu
, que a suspensão da inscrição estadual não foi determinada como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, mas se deu porque a parte agravada deixou de atender a intimação efetuada pela unidade fazendária para apresentação de documentos fiscais e por não prestar informações solicitadas pelo Fisco, nos termos do art. 78, inciso VII, da Portaria n.o 05/2014.

Portanto, tem-se que a autoridade fazendária oportunizou ao contribuinte que regularizasse sua situação. Sobre o tema, veja-se o entendimento consolidado deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO-EMPRESA – SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL – LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Não se mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à regularização, dentro do prazo permitido
. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto, o que não ocorre nos autos.

(REEX 00095484720138110055 131522/2014, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2015)”. (grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A ORDEM PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA MEDIDA POR INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR DA SITUAÇÃO IRREGULAR E PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL DEFESA – CONSTATADA A INÉRCIA DA APELANTE – ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando se verifica que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, a resultar a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria
(art. 20, §§ 3o e 5o, e art. 78, XIII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ).

(N.U 1025788-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)”. (destaquei).

Assim, a suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia, não havendo que se falar em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos, a quem compete, por consequência, fiscalizar o cumprimento de seus requisitos.

Ademais, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da suspensão de inscrição estadual em razão do descumprimento de obrigações tributárias acessórias:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3o, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

(...)

III. Com efeito, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014), fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". Da mesma forma, o Plenário do STF, ao julgar, também sob o regime de repercussão geral, o ARE 914.045/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015), referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, fixou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

IV. No entanto, a controvérsia trazida pela impetrante, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, mostra-se diversa daquelas tratadas, pelo STF, nos supracitados RE 565.048/RS e ARE 914.045/MG.

Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização", que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais".

(...)

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1o, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98.

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD no 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a
suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1o, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1o, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte.

IX. Recurso or
dinário
improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS 26.803/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)”. (Grifei).

Nota-se que, na presente hipótese, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados para a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n.o 1008927-41.2022.8.11.0015, faz-se medida impositiva a reforma da decisão combatida.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir a liminar mandamental na ação de base
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023